Tribunal: TJMT
Processo: 1012703-90.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012703-90.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVAN DA SILVA BRITO - CPF: 945.084.531-04 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), E. G. P. D. B. (APELADO), DAIANNE PEREIRA DA SILVA - CPF: 036.034.191-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO
DE FAMÍLIA
. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE
. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA PELO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO INVOLUNTÁRIA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO
DO
QUANTUM
ALIMENTAR
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação
Revisional
de Alimentos
,
julgou
imp
rocedente
o pedido
de
diminuição
da verba
, mantendo o valor anteriormente
fixado.
O

apelante
pleiteia
a redução
do encargo
alimentar para 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) do
salário mínimo
vigente,
ou outro percentual que este órgão julgue pertinente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o nascimento de outros filhos e a alegada redução da capacidade financeira do alimentante
constitui fato superveniente e involuntário capaz de justificar a redução do
quantum
alimentar previamente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação alimentar deve observar
o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade
, considerando a condição social do alimentando e a capacidade financeira do alimentante
.

4.
O nascimento de outros filhos, por si só, não constitui fundamento suficiente para a redução dos alimentos, sendo necessária a efetiva demonstração da impossibilidade financeira do alimentante.

5
.
A ausência
de comprovação cabal da redução da capacidade financeira do alimentante impede o acolhimento do pedido revisional
.

6
.
O valor
estabelecido a título de alimentos mostra-se razoável e compatível com as necessidades do alimentado, não tendo o recorrente demonstrado que a redução pleiteada não comprometeria a subsistência do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
conhecido e

desprovido
.

Tese de julgamento:
“
A constituição de nova família e o nascimento de outros filhos, desacompanhados da efetiva demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, não justificam a revisão do valor dos alimentos anteriormente fixados.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 229; ECA, art. 22;
CC,
arts
. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS
n. 59.570/SP
;
TJMT, N.U 1024440-59.2020.8.11.0002, N.U 1000925-54.2019.8.11.0026, N.U 1000539-51.2022.8.11.0080
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
IVAN DA SILVA BRITO

contra
sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos d
a Ação
Revisional
de Alimentos
por ele movida
em face
de
E. G. P. D. B.
, representado por sua genitora
DAIANNE PEREIRA DA SILVA
, julgou
improcedente o pedido de diminuição dos alimentos, mantendo o valor anteriormente fixado (id.
220357734
).

Nas razões recursais,

o
apelante
sustenta

que
a sentença deve ser reformada para reduzir a obrigação

alimentar, tendo em vista
a diminuição de sua capacidade financeira em decorrência do
nascimento de outros t
rês filhos
, afirmando que não possui condições econômicas para arcar com o valor arbitrado anteriormente.

Ressalta que seus proventos líquidos perfazem a média de R$ 1.744,86 (mil

setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
, e que comprovou
a

alteração no equilíbrio do
binômio necessidade
-
possibilidade

desde a data em que foi fixad
o o encargo
alimentar
.

Com essas considerações, pleiteia a redução da verba alimentar prestada ao apelado para
7,5%
(sete
inteiros e cinco décimos por cento
)
do salário mínimo

vigente
, ou outro percentual que este Sodalício entenda condizente
,
para atender a isonomia de vantagens a cada um de seus
quatro
filhos
.

Ainda
, requer
a manifestação expressa deste Tribunal
de Justiça
acerca dos dispositivos
tidos como violados
,
para efeito de
prequestionamento
, e
a
r
atificação da concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

O
apelad
o
apresentou suas contrarrazões, pugnando pel
a improcedência
do recurso

(id.
235754690
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento
do
apelo (id.
248103161
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
IVAN DA SILVA BRITO
ajuizou
Ação
Revisional
de Alimentos
em desfavor de
E. G. P. D. B.
, representado por sua genitora
DAIANNE PEREIRA DA SILVA
,
pretendendo
a redução da pensão alimentícia prestada ao requerido para
7,5%
(sete
inteiros e cinco décimos por cento
)
do salário mínimo

vigente
(id.
220357193
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
improcedente o pedido autoral
, nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente, observo que a parte autora alega redução de sua capacidade

financeira uma vez que vem recebendo apenas R$1.100,00 (mil e cem reais). Que possui outros

três filhos e que diante da situação de miserabilidade, requer a redução
da verba alimentar
de

32,5% para 7,5% do
salário mínimo

Por outro lado, em sede de contestação a parte requerida aduz que os alimentos

devem ser mantidos pelo fato não ter sido demonstrada situação de redução da capacidade

financeira do autor.

Pois bem, não obstante as ponderações vertidas no pleito autoral, tenho que

inexistem nos autos elementos aptos a autorizar a minoração
da verba alimentar
.

Com efeito, verifico que inexiste prova no feito quanto à alegada redução de

capacidade.

Ora, apesar do alegado diminuição na sua renda, não havendo suporte probatório

quanto
ao à
redução dos seus rendimentos ou de algum fato extraordinário e imprevisível que

impossibilitasse a manutenção da verba.

Verifico que dos documentos que instruem o feito constam apenas cópia do

contrato de trabalho, não sendo suficiente para comprovar a sua alteração na sua
condição financeira.

Ainda, verifico que assim como manifestou o Ministério Público, os valores

recebidos pelo requerido são superiores aos informados na inicial, “(...) os valores acima se

refere a labor desenvolvido pelo alimentante na empresa
Atto
Agrícola, todavia, analisando a

Carteira de Trabalho e Previdência Social apresentada pelo autor (ID. 89854343), percebe-se

que havia, ainda, outro vínculo de emprego ativo desde 23/2/2021, junto a Antenor

Gasparelli
Filho, na condição de “Trabalhador Agropecuário em Geral”. Assim, ao ver do

Ministério Público, o pleito autoral não merece acolhimento, devendo ser ressaltado, ainda,

que o parâmetro alimentar já definido (32,5% do salário-mínimo), é inferior até mesmo ao

parâmetro alimentar
(
33
,33%) utilizado pela jurisprudência para casos de desemprego”.

Assim, a interpretação que se deve dar acerca da revisão prevista no artigo 1.699,

do Código Civil é a de que a revisão está condicionada à
verificação de fato novo
,

todavia
involuntário
.
(...)

A constituição de nova família e a concepção de novo filho são fatos novos,

mas dotados de
voluntariedade
, daí não justifica a revisão.

O impacto decorrente destes fatos novos deve ser suportado pelo próprio

alimentante, que deu causa a ele.

No entanto, este aspecto não foi demonstrado cabalmente pelo autor, eis que não

carreou prova eficaz no que se refere à total alteração da sua condição financeira, motivo
pelo

qual não há razão para se alterar a pensão alimentícia no patamar postulado inicialmente.

Dessa forma, em confluência com o parecer ministerial o pedido de redução da

pensão deve ser desacolhido, mantendo-se o quantum alimentar no patamar prévio, eis que

ausentes um dos requisitos necessários à pretensa minoração.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral de diminuição dos

alimentos, mantendo o valor anteriormente fixado e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o

presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis que o feito

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.
(
...)”
.
(id.

220357730
).

Irresignad
o
,
o

apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva
a procedência da ação, a fim de que seja reduzido o encargo alimentar
para
7,5%
(sete
inteiros e cinco décimos por cento
)
do salário mínimo

vigente
, ou outro percentual que este órgão julgue pertinente. Além disso, postula
a manifestação expressa dest
a Corte em relação a
os
preceitos que
entende violados
,
para fins de
prequestionamento
, bem como a r
atificação d
o deferimento
dos benefícios da justiça gratuita
.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo
não
merece ser acolhido.

O
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prescreve, em seu art. 22, que aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

À vista disso, a obrigação de alimentos tem o condão de proporcionar ao alimentando um padrão de vida compatível com sua condição social, questão que desborda da simples alimentação, mas deve abarcar despesas relacionadas à educação, saúde, vestuário, moradia, lazer e outras necessidades essenciais para uma vida digna.

Contemplando o dever de sustento, o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, assim dispõe:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
(...)

Para mais, o art. 1.699 da lei civil prescreve que “
se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
”.

Por certo, a revisão da obrigação alimentar requer a efetiva comprovação pelo alimentante da incapacidade e/ou alteração da situação financeira por ele ostentada a ponto de afetar o equilíbrio do
trinômio necessidade-possibilidade
-
proporcionalidade
, já que é dever inerente ao pátrio poder a necessidade do alimentado.

Por conseguinte, o fato de o apelante
ter constituído nova família, com o advento de outros três filhos,
não implica
na automática modificação da capacidade financeira do alimentante
, como quer fazer crer em suas razões.

Isso porque é responsabilidade dos pais sopesar, antes de se permitirem novos projetos parentais, a existência de dívida alimentar tida com filhos
de uma relação anterior, já que possuem plena consciência de que a constituição de nova prole resultará, consequentemente, no dever de assisti-los, aumentando a responsabilidade afetiva, emocional e econômica com o novo filho.

Vale destacar o que a doutrina leciona sobre a matéria:

“(...) Um devedor de alimentos não pode transferir para
os filhos já existente
a responsabilidade financeira decorrente da constituição de nova família ou da superveniência de novos filhos. Assim, cabe ao devedor considerar que já possui filhos, concatenando responsavelmente o planejamento familiar (...)”.
(
FARIAS,
Cristiano Chaves de; FIGUEIREDO, Luciano; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; INÁCIO, Wagner. Código Civil para concursos. Sal
vador:
Juspodivm
, 2018, p.1526).

Com isso, o pedido de revisão dos alimentos já fixados deve vir acompanhado da comprovação de fato novo e
involuntário
que tenha atingido a capacidade financeira de quem
os paga
ou a necessidade de quem os recebe
, o que não se observa na hipótese
.

Para fins de esclarecimento, por fato novo entende-se aquele ocorrido após a fixação dos alimentos. Por sua vez, o fato involuntário decorre, justamente, daquele que não foi provocado pelo alimentante/alimentado, e que seja, assim
, apto a justificar a redução ou majoração da verba alimentar já estipulada
.

Não se pode,
portanto
, reduzir a verba alimentar ou majorá-la em razão de questão que derive de ato intencional e consciente das partes obrigadas, que modifique, deliberadamente, a sua situação financeira, utilizando-se posteriormente
desta como argumento
para revisão das obrigações alimentares.

A propósito, cumpre colacionar julgados deste Sodalício sobre a matéria:

“(...)
1
. Não havendo prova satisfatória e contundente do alegado desequilíbrio no binômio necessidade/possibilidade, deve ser mantida a sentença que
fixou alimentos em favor do filho do recorrente em patamar condizente com a situação financeira vivenciada pelo alimentante. 2. As alegações de ocorrência de desemprego ou de existência de outra família ou prole são insuficientes, por si só, para justificar o inadimplemento da obrigação alimentícia. Precedentes STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Nancy
Andrighi
- RHC n. 92.211/
SP ,
julgado em 27/2/2018,
DJe
de 2/3/2018). 3. Não se desconhece a possibilidade de redução do quantum fixado, mas, para tanto, exige-se a imprescindível prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou demonstrado nos autos, já que, ao contrário do que alega, não foram apresentados elementos probatórios que amparem a alegada impossibilidade de custear o valor estabelecido pela sentença.
”
(
TJMT,
N.U 1024440-59.2020.8.11.0002, Jo
ã
o Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/202
4,
Publicado
no DJE 04/04/2024).

“(...)

O fato de o Apelante ter outro filho a quem paga alimentos e ter constituído nova família, por si só, não é suficiente para elidir a pretensão revisional formulada nestes autos, tornando de rigor a confirmação da decisão que majorou os alimentos de 40,01% do
salário mínimo
mais 50% das despesas extraordinárias para 18% dos rendimentos líquidos do alimentante,
incididindo
sobre férias, 13o salário, hora-extras, eventuais prêmios ou comissões e verbas rescisórias, exceto FGTS.
” (TJMT, N.U 1000925-54.2019.8.11.0026, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 03/07/2022)
.

“(...) Ausente prova da incapacidade financeira do Apelante, deve ser mantido o valor arbitrado na Primeira Instância a título de alimentos em favor de sua filha”.
(TJMT, N.U 1000539-51.2022.8.11.0080, Maria Helena
Gargaglione
P
ó
voas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/06/2024, publicado no DJE 27/06/2024).

À vista disso,
a constituição de nova família e a assunção de
outras
responsabilidades, como alegado pelo ape
lante, não pode ser considerada
justificativa suficiente para a redução da pensão alimentícia anterior
.

Em situações como
a presente
, o ordenamento jurídico prioriza o princípio da paternidade responsável, que impõe o dever de prover o necessário à criação e educação do filho, como previsto no art. 229 da Constituição da República:

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade
.

Assim, a revisão dos alimentos se sujeita aos mesmos parâmetros de análise utilizados quando de sua fixação
, quais sejam,
necessidade-possibilidade
-proporcionalidade,
inexistindo na hipótese quaisquer elementos que evidenciem a alteração involuntária da capacidade financeira do genitor, que possui emprego formal
, consoante holerites juntados aos autos (ids.

220357721
,
220357722
,
220357723
e
220357724
)
.

Deveras, como bem destacado pela sentença objurgada, não há suporte probatório quanto à redução dos rendimentos do apelante ou de algum fato extraordinário e imprevisível que impossibilitasse a manutenção do
quantum
anteriormente fixado em acordo extrajudicial de alimentos devidamente homologado em juízo, no qual restou fixado o
importe de 32,15%
(t
rinta e dois inteiros e quinze centésimos por cento
)
do
salário mínimo
, acrescido das despesas com vestuário e medica
mentos
.

Importa citar, ademais, que o valor estabelecido a título de alimentos ao apelado é absolutamente razoável, e que o recorrente não demonstrou que a
redução dos alimentos
a
o percentual
al
mejado não comprometer
ia
a
subsistência d
o recorrido
,
menor de idade
.

Nesse sentir, escorreita a sentença exarada pelo Juízo
a quo
,
não comportando reparos a improcedência da ação revisional de alimentos, diante da ausência de comprovação de fato superveniente e involuntário que justifique, satisfatoriamente, o pleito autoral de reduç
ão das obrigações alimentares.

Com efeito,
a redução da possibilidade do
a
pelante não
restou cabalmente
demonstrada nos autos, motivo pelo qual não encontro razões para modificar a sentença que, portanto, deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

No tocante ao intento de
manifestação expressa
acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso
, in
sta evidenciar que tal medida é desnecessária
, já que os preceitos normativos
aplicáveis
foram
devidamente
observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Por fim, haja vista inexistir elementos no feito que indiquem eventual alteração da capacidade financeira do apelante
para arcar com
as custas
e despesas processuais
, mantenho o benefício da justiça gratuita concedido pelo Juízo
de primeiro grau
.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IVAN DA
SILVA BRITO
,
mantendo inalterada a sentença vergastada
.

Sem honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025